Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SEQUESTRO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE EX-SÓCIO POR LAVAGEM DE DINHEIRO UTILIZANDO O IMÓVEL. DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO DA EMPRESA APELANTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, fixado diante da presença de informações acostadas na ação penal originária, pois tratam os presentes autos de apelação em sede de embargos de terceiro, os quais não trazem qualquer informação sigilosa ou situação que deva permanecer em segredo de justiça, não se justificando a manutenção dessa circunstância. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.
2. Conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
3. Comprovado que o imóvel foi utilizado para a prática do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que sua aquisição visou à ocultação de parte de valores produtos de crimes praticados pelo ex-sócio (réu na ação penal), fazendo uso, para tanto, da empresa apelante, e há sentença condenatória com trânsito em julgado acerca do tema, correta a manutenção da constrição.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 131, inciso I, não exige a denúncia do proprietário formal do bem no qual recai a constrição, mas apenas que o autor do crime seja denunciado e que se estabeleça nexo de causalidade entre a prática do delito, o valor obtido e a utilização para a aquisição de propriedade.
5. A restituição das coisas apreendidas depende da ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, da demonstração da licitude de sua origem e de que o bem não foi usado como instrumento do crime (artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, inciso II, do Código Penal).
6. O nexo entre o crime praticado pelo ex-sócio e a aquisição e registro do imóvel pela recorrente está estabelecido por sentença penal definitiva, não se podendo revolver, por este recurso, o mérito dos processos criminais com trânsito em julgado definitivo.
7. Não se observa desrespeito aos princípios da intranscendência da pena, do devido processo legal ou da separação dos poderes, tendo o magistrado atuado de forma escorreita, respeitando as garantias constitucionais e legais e decidido de acordo com o princípio do convencimento motivado.
8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.